Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735079-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES MONCAO DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718211-73.2020.8.07.0001 - id 137500949) que, em liquidação individual provisória da sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400 e à impugnação à penhora, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do devedor no valor de R$ R$ 536.679,25 e de transferência de R$ 644.015,10 bloqueados via Sisbajud, para uma conta judicial vinculado ao Juízo. Suscita omissão quanto à matéria relativa a erro de cálculo e ao excesso de execução, não sujeitas à preclusão por serem de ordem pública. Argumenta que o laudo pericial não efetuou a compensação dos valores parciais recebidos pelo credor, decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, no período entre 1990 e 1991, sendo equivocado o valor homologado. Aponta como saldo devedor a quantia de R$ 345.722,13. Alega nulidade da penhora pois, antes do decurso de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, finalizado em 25/08/22, foi realizada, em 29/07/22, a constrição judicial de valores em conta do agravante, em ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sendo cabível o afastamento da multa e dos honorários previstos no CPC 523, §1o. Defende que o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado, sendo indevida a atualização da dívida pelo credor, bem como o seu levantamento pelo credor sem caução idônea, na forma do CPC 520, IV, por se tratar de cumprimento provisório. Sustenta que o depósito em garantia foi efetuado tempestivamente – 20/07/22, o que é suficiente para a desconstituição da penhora realizada via Sisbajud. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, expondo o agravante ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Quanto ao apontado excesso de execução por suposto erro de cálculo decorrente de eventual ausência de compensação de valores, trata-se de matéria objeto do AGI 0720216-03.2022.8.07.0000, conforme alegado na petição id 36519643 – p. 12-13 daqueles autos. Confira-se excerto da decisão proferida naquele recurso (id 39066906): “(...). Em consulta aos autos de origem, constata-se que o agravante foi intimado a se pronunciar sobre o laudo (id 123364323), registrando o sistema sua ciência em 03/05/22. Após o transcurso in albis do prazo, foi certificada a inércia do agravante quanto a referida intimação (id 125992186). Assim, apesar de capítulos do AGI tratarem de matéria de ordem pública, os fundamentos do recurso, sejam as preliminares, seja o alegado excesso de execução, não foram submetidos ao Juízo a quo, não obstante a oportunidade conferida ao devedor, de modo que a apreciação, em agravo, resultaria em inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. (...).” No mais, não constato, em princípio, o fumus boni juris. O agravante teve ciência da decisão (id 130174943 – autos principais,) que converteu a liquidação provisória em cumprimento provisório de sentença e o intimou, na forma do CPC 523, §1o, em 06/07/22, conforme consulta ao PJe – Expedientes. O prazo para pagamento voluntário, findou, portanto, em 27/07/22. Tendo em vista que o CPC 523, § 3o autoriza o imediato início da fase de expropriação, caso não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, foi determinada a constrição de valores, via Sisbajud, em 29/07/22 (ids 132763255; 133867191), não havendo cogitar, portanto, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Confira-se precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Atos de expropriação decorrentes do não pagamento voluntário, após intimação do devedor da condenação transitada em julgado, decorrem do disposto no §3o do art. 523 do Código de Processo Civil. (...). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.388.740, Desl. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2021) O depósito judicial efetuado pelo devedor, a título de garantia do Juízo, para o fim de impugnação, não inibe a aplicação da multa cominada, por ser inconfundível com pagamento espontâneo. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. (...). 3. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.610.863, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022) Não obstante o depósito tenha sido realizado em 20/07/22, o devedor somente o noticiou nos autos em 17/08/22 (id 13432056), razão pela qual a penhora é válida, cujo valor deve incluir a multa do CPC 523, § 1o. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR